Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731474-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA, FELIPE LOPES PEREIRA AGRAVADO: CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722435-20.2021.8.07.0001 – id 103075027) que deferiu a reintegração liminar dos autores na posse da Chácara 31, Colônia Agrícola Cabeceira do Valo, lado esquerdo, determinando a intimação dos ocupantes para desocupação voluntária em dez dias, sob pena de reintegração compulsória. Alegam, em suma, que a cessão de direitos id 96133598 foi simulada, porque não houve negócio, parcial ou integral, com chácara por parte do primeiro agravante. Argumentam que do instrumento consta que o agravado Carlos Miller teria adquirido, em 20/09/01, toda a chácara, de 20.000 metros quadrados, por R$10.000,00, não sendo possível adquirir, em 06/06/05, o bem que supostamente já lhe pertencia, pois a cessão id 96133600 refere-se a 10.000 metros quadrados da mesma chácara e o cedente é o terceiro Jorge Francisco dos Santos, que não pode alienar bem alheio. Salienta que o primeiro agravante é analfabeto e carece de condições para discernir o que tais documentos representam. Aponta perigo de dano na irreversibilidade da medida e por ausência de determinação na decisão recorrida para que, havendo bens pertencentes aos réus a serem removidos, que o sejam para o depósito público ou retirados por eles próprios. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “1. A decisão de ID 103068350 foi publicada sem conteúdo, por razão desconhecida. Por esta razão, passo a republicá-la. 2. Com os acréscimos advindos da audiência de justificação prévia hoje realizada (ID 103027665), vejo presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela liminar vindicada. 2.1. A posse dos autores sobre o imóvel conhecido como Chácara 31, Colônia Agrícola Cabeceira do Valo, lado esquerdo, encontra-se suficientemente demonstrada pela prova até aqui colgida. 2.1.1. Com efeito, os documentos de IIDD 96133598, 96133599, 96133600 fazem prova escrita da qualidade da posse exercida pelos autores. 2.1.2. O documento de ID 96133601, por outro lado, demonstra a origem da posse adquirida pelo autor Carlos. 2.1.3. As fotografias que acompanham a inicial, de seu turno, demonstram os atos materiais de posse praticados pelos autores, as benfeitorias por eles introduzidas ou por eles mantidas, corroborando a documentação já mencionada. 2.1.4. A prova oral colhida em audiência de justificação (ID 103027665), ademais, corroborou tal percepção, pois as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que os autores, de fato, exerciam posse sobre o imóvel descrito no item 2.1. supra, zelando pela conservação do imóvel, introduzindo construções, plantações e criações e pagando funcionários para tal fim. 2.2. O esbulho também encontra-se demonstrado pela prova coligida. 2.2.1. As testemunhas ouvidas deram conta de que os requeridos ocuparam, primeiramente, o lado direito da chácara, ali se instalando com ânimo de definitividade. 2.2.2. Ficou evidenciado, ainda, que os réus adentraram o lado esquerdo, cuja posse era exercida pelos autores, também se instalando nas construções ali existentes, impedindo os autores de ali permanecerem, por si ou por seus prepostos. 2.2.3. Os documentos de IIDD 96167518, 96167519, 96167520 e 96167521, por fim, demonstram de maneira suficiente que os réus, de fato, adentraram a área dos autores e, embora tenham disponibilizado os bens móveis ali existentes, deram a entender que não pretendiam sair do local. 2.3. A data do esbulho também decorre da prova até aqui encartada, notadamente a prova oral coligida durante a audiência de justificação prévia, a qual deu conta de que a posse foi esbulhada em junho de 2021, data a partir da qual os autores passaram a tomar diversas providências para reavê-la, culminando com o ajuizamento desta demanda. 3. Presentes, portanto, os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC e, sendo suficiente a justificação, outro caminho não há a não ser a concessão da medida liminar vindicada. (...)” Cumpre observar que o objeto da liminar se refere ao lado esquerdo da chácara, enquanto a cessão de direitos id 96133600, firmada por terceiro, diz respeito ao lado direito. Além disso, ainda que o primeiro agravante seja analfabeto, assinou a rogo documento revestido de fé pública (id 96133599), a saber, procuração lavrada no 1o Ofício de Notas do Guará I, em que concede poderes ao primeiro agravado para, dentre outros, alienar o bem. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator